Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CDC. IRDR No 17. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 53, III, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 64 E 65 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se a nota promissória de um título de crédito autônomo e abstrato, não vinculado à causa debendi, resta afasta a presunção de qualquer relação de consumo e da tese vinculante do IRDR no 17 no sentido de que "nas ações propostas contra consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício".
2. A ação monitória estampado em nota promissória deverá ser proposta o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo.
2.1. Trata-se de competência relativa, e como tal é vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de preliminar de contestação). Inteligência dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, e da Súmula 33 do STJ.
3. Afastada qualquer relação de consumo e se tratando o caso de competência relativa, a sua declinação de ofício mostra-se incabível, não havendo que se aplicar em aplicação do IRDR no 17.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.